Tribunal: TJSP
Processo: 2275519-02.2019.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 3o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – Policial Militar - Reforma por invalidez – Demanda proposta com fundamento no art. 966, V, VII e VIII do CPC, com o fim de rescindir v. acórdão, que confirmou sentença de improcedência.
VIOLAÇÃO MANIFESTA DA NORMA – Não ocorrência – Fatos examinados pela Turma Julgadora e o mero inconformismo quanto às conclusões do acórdão não é suficiente para sua rescisão.
ERRO DE FATO

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – Policial Militar - Reforma por invalidez – Demanda proposta com fundamento no art. 966, V, VII e VIII do CPC, com o fim de rescindir v. acórdão, que confirmou sentença de improcedência.
VIOLAÇÃO MANIFESTA DA NORMA – Não ocorrência – Fatos examinados pela Turma Julgadora e o mero inconformismo quanto às conclusões do acórdão não é suficiente para sua rescisão.
ERRO DE FATO VERIFICÁVEL – Não ocorrência – Conclusões do v. acórdão transitado em julgado acompanharam as provas produzidas nos autos.
PROVA NOVA – Não ocorrência – Documento que poderia ter sido obtido - Impugnação de laudo pericial que deve ser realizada no curso do processo, com a nomeação de assistente técnico.
Ação improcedente.